Tribunal: STF
Processo: ARE 1556989
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Concessionária do Sistema Anhanguera-Bandeirantes S.A. interpõe agravo (eDoc 192), nos termos do art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão (eDoc 187) que, com base na incidência do enunciado n. 279 da Súmula/STF, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 175) manejado em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado (eDoc 159):



    RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS - PRETENSÃO DA PARTE AUTORA-RECONVINDA AO RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA PELO USO DO ESPAÇO AÉREO DA FAIXA DE DOMÍNIO DE RODOVIA SOB CONCESSÃO - POSSIBILIDADE - PRETENSÃO DA PARTE RÉ-RECONVINTE AO RECONHECIMENTO DA ONEROSIDADE E O PAGAMENTO PELA OCUPAÇÃO DO MESMO ESPAÇO AÉREO - IMPOSSIBILIDADE. 



    1. Inconstitucionalidade da cobrança, por força do uso de faixa de domínio de Rodovia e, inclusive, o respectivo espaço aéreo, em decorrência da instalação de infraestrutura e equipamentos necessários à prestação de serviço público de distribuição de energia elétrica. 2. Competência exclusiva da União Federal, para legislar e explorar os serviços e instalações de energia elétrica (artigos 21, XII, “b” e 22, IV, CF; Tema nº 261, do C. STF). 3. Impossibilidade de prevalência das seguintes disposições legais, administrativas e contratuais: a) artigo 11 da Lei Federal nº 8.987/95; b) Portaria ARTESP nº 18/10; c) Portaria SUP/DER nº 50/09; d) cláusula nº 30.1, inciso VI, do Edital de Licitação nº 007/CIC/97. 4. A instalação de infraestrutura e equipamentos necessários à prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica, mediante a utilização da respectiva faixa de domínio, ou então, principalmente, de espaço aéreo, não acarreta nenhum gravame, restrição adicional ou extraordinária à concessionária responsável pela exploração e administração da rodovia em questão. 5. Precedentes da jurisprudência dos CC. STF, STJ, deste E. Tribunal de Justiça e, inclusive, desta C. 5ª Câmara de Direito Público. 6. Em Primeiro Grau de Jurisdição: a) improcedência da ação de procedimento comum, objetivando o reconhecimento da ilegitimidade da cobrança da parte ré pela ocupação do espaço aéreo da Rodovia dos Bandeirantes, SP-348, Kms 143+206 e 143-192m, para a passagem de cabos de transmissão de rede de energia elétrica; b) procedência da reconvenção, para condenar a parte autora-reconvinda ao pagamento anual de R$9.299,53, decorrente da ocupação do mesmo espaço aéreo, desde o cumprimento da tutela provisória de urgência, concedida no início da lide. 7. Sentença, recorrida, reformada, invertidos os resultados iniciais das lides, principal e acessória, para o seguinte: a) julgar procedente a ação de procedimento comum; b) julgar improcedente a reconvenção; c) reconhecer a ilegitimidade da cobrança da parte ré-reconvinte pela ocupação de espaço aéreo da Rodovia dos Bandeirantes, SP-348, Kms 143+206 e 143-192m., para a passagem de cabos de transmissão de rede de energia elétrica; d) condenar a parte ré-reconvinte, vencida na lide principal e reconvencional, ainda, ao pagamento dos ônus decorrentes da sucumbência. 8. Recurso de apelação, apresentado pela parte autora-reconvinda, provido.



    Em suas razões, a recorrente alega, em síntese, violação aos arts. 1º, 5º, caput, 18, 25, § 1º, 93, IX, e 175 da Constituição Federal, sustentando que haveria legitimidade na cobrança pelo uso da faixa de domínio, nos termos da legislação aplicável e dos contratos administrativos firmados.



    É o relatório. Decido.



    2. O deslinde da questão jurídica trazida nesses autos apresenta natureza eminentemente de direito e não demanda reexame fático-probatório; e, conforme demonstrarei nas razões de mérito a seguir articuladas, o Supremo Tribunal Federal já enfrentou a matéria sob enfoque constitucional em diversas ocasiões.



    Por essa razão, dou provimento ao agravo interposto com base no art. 1.042 do Código de Processo Civil e, passando à análise do recurso extraordinário, reputo correto o acórdão recorrido.



    Na origem, a Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL ajuizou ação ordinária visando a declaração de inexistência de obrigação de pagamento de valores exigidos pela concessionária de rodovia em razão da utilização do espaço aéreo da faixa de domínio da Rodovia dos Bandeirantes para instalação de rede elétrica. O Tribunal de origem deu provimento ao recurso da parte autora, ora recorrida, para reconhecer a indevida cobrança, ao fundamento de que a matéria encontra-se pacificada no âmbito desta Suprema Corte, notadamente no Tema 261 da repercussão geral e na ADI 3.763.



    Destaco, desde logo, que o acórdão recorrido encontra-se em plena conformidade com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar o Tema 261 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: “É inconstitucional a cobrança de taxa, espécie tributária, pelo uso de espaços públicos dos municípios por concessionárias prestadoras do serviço público de fornecimento de energia elétrica.”



    Em ação proposta pela Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (ADI 3763, Ministra Cármen Lúcia, DJ de 14.5.2021), o Supremo Tribunal Federal atribuiu interpretação conforme à legislação do Estado do Rio Grande do Sul que dispunha sobre a utilização e comercialização, a título oneroso, das faixas de domínio e das áreas adjacentes às rodovias estaduais e federais delegadas.



    Ao fazê-lo, o Plenário excluiu da incidência da Lei 12.238/2005 e do Decreto 43.787/2005 as concessionárias de serviço público de energia; e declarou a inconstitucionalidade da expressão “energia” contida na referida norma regulamentadora estadual.



    O fundamento central daquela ação — usurpação de competência legislativa (inciso IV do art. 22/CF) e administrativa da União (alínea ‘b’ do inciso XII do art. 21/CF) — é compatível com o caso em análise, em que a concessionária de rodovia estadual impõe cobrança à concessionária de energia elétrica pelo uso do espaço aéreo da faixa de domínio da rodovia, para fins de instalação de rede elétrica essencial à prestação do serviço público federal de distribuição de energia, cuja disciplina normativa compete privativamente à União.



    Além disso, no julgamento daquela ação de controle concentrado, houve um fundamento de reforço consistente no Tema 261 (RE 581.947, ministro Eros Grau, DJ de 27.8.2010), segundo o qual:



    I) as faixas de domínio das vias se constituem em bem público de que precisam fazer uso as empresas concessionárias da prestação de um serviço público para assegurarem a sua própria execução; e



    (II) os bens de domínio público e do patrimônio administrativo se sujeitam aos efeitos da restrição da instalação, no solo, dos equipamentos necessários à prestação do serviço público.



     Tais aspectos, inclusive, foram consignados no próprio voto-condutor da ADI 3763/RS.



      Ao afastar a cobrança de retribuição pecuniária pela utilização das faixas de domínio de rodovias delegadas, o Tribunal estadual alinhou-se ao entendimento jurisprudencial vinculante do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos (com meus grifos), provenientes de ambas as Turmas:



    EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUTORIZAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDISPENSÁVEIS À DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL CANALIZADO. COBRANÇA. USO DA FAIXA DE DOMÍNIO. ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



    1. Invade a competência legislativa da União (art. 22, IV, da CF/88) o ente federativo que institui retribuição pecuniária pela ocupação do solo para a prestação de serviço público, no caso, implantação e instalação de equipamentos indispensáveis à distribuição de gás natural canalizado em faixa de domínio público.



    2. O acórdão ora embargado destoa de recentes precedentes firmados pelo Plenário do STF (ADI 3763 e ADI 6482).



    3. A divergência em relação à matéria em discussão restou demonstrada, recentemente, por ocasião do julgamento proferido pelo Plenário no RE 1.001.836-AgR-EDv, de minha relatoria, DJe 1º.10.2021.



    4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, a fim de prover o recurso de agravo regimental para dar provimento ao recurso extraordinário interposto pela empresa Embargante, ficando invertidos os ônus de sucumbência.



    (ARE 1.252.137 AgR-ED, Ministro Edson Fachin, DJ de 11.10.2024)



    .......................................................................................................



   DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. COBRANÇA PELO USO DA FAIXA DE DOMÍNIO. IMPLANTAÇÃO. CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. O acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido da inconstitucionalidade de diplomas normativos estaduais que autorizam a cobrança de retribuição pecuniária de concessionárias de energia elétrica pela ocupação de faixas de domínio e áreas adjacentes a rodovias estaduais (ADI 3763, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 14.05.2021).



    (...).



    (ARE 1.454.886-AgR, Relator Ministro Flávio Dino, 18.9.2024)



    .......................................................................................................



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. COBRANÇA PELO USO DA FAIXA DE DOMÍNIO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. IMPOSSIBILIDADE. ADI 3.763/RS. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – É inconstitucional a cobrança de retribuição pecuniária de concessionária de energia elétrica em razão de utilização de faixa de domínio de rodovias (ADI 3.763/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia).



    II – Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    (ARE 1.461.944 AgR, Ministro Cristiano Zanin, DJ de 20.6.2024).



    .......................................................................................................



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Cobrança de retribuição pecuniária de concessionária de energia elétrica pela ocupação de faixas de domínio de rodovia estadual. Impossibilidade. Precedentes.



    1. A orientação do Plenário do Supremo Tribunal Federal firmada no julgamento da ADI nº 3.763/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, ao reconhecer a inconstitucionalidade de cobrança de retribuição pecuniária de concessionária de energia elétrica em razão de utilização de faixa de domínio de rodovias estaduais, deve ser aplicada ao caso dos autos.



    2. Agravo regimental não provido.



    (ARE 1.291.183 AgR, Ministro Dias Toffoli, DJ de 28.11.2022).



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, dou provimento ao agravo para conhecer do recurso extraordinário, ao qual nego provimento.



    4. Publique-se.



Brasília, 30 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente